Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731738-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator